Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 1° E § 4°, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3) (§ 4° DO ART. 33 DA LAD). INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como, a participação do apelante em outras atividades criminosas, são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado.

2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,em virtude da fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.